Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715569-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Grupo fartura de Hortifrut S.A. (atual denominação de OBA Hortifruti - comércio e importação de frutas LTDA) contra decisão prolatada pelo e. Juízo da 3a Vara de Fazenda do DF, nos autos n. 0041025-11.2016. Eis o teor da decisão ora revista: Nada a prover nestes autos. O v. Acórdão de ID 214106425 foi provido para reformar a sentença por entender cabível, de acordo com o Tema 986 do STJ (REsp 1692023/MT, EREsp 1163020/RS, RE 1699851/TO, REsp 1734902/SP e REsp 1734946/SP), a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica quando lançado na fatura. Persistindo o inconformismo, advirta-se, deverá a parte irresignada interpor o recurso cabível ao TJDFT. Sendo assim, retornem os autos para o arquivo. Intimem-se. A parte agravante sustenta que “para que se possa saber o valor real da execução em favor da Agravante, será necessária a informação acerca do consumo medido em kWh dos meses de outubro de 2011 até outubro de 2016”, de sorte que “resta claro a necessidade da expedição de ofício à Neoenergia para que possa ser a Agravante informada acerca do seu consumo de energia entre o período apontado no parágrafo anterior, que já foi requerida em duas oportunidades, porém, sem sucesso”. Assevera que “a informação pleiteada pela Agravante é indispensável para a liquidação do julgado na origem, uma vez que a repetição do indébito tributário somente pode ser quantificada com base no consumo efetivamente medido, o que não se encontra discriminado nas faturas disponíveis”. Afirma que “a recusa da concessionária em fornecer tais dados, mesmo após solicitações formais, e a inércia do juízo em determinar a expedição do ofício requerido, configuram evidente obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional, em afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da efetividade da jurisdição”. Pede o provimento do agravo “com a reforma da decisão agravada, para que seja expedido ofício à Neoenergia Brasília, a fim de que haja o envio de informações acerca do consumo medido em kWh, referente à conta identificadora n. 1477.791-6 nos meses de outubro de 2011 a outubro de 2016”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). O agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. No caso concreto, nutro a concepção jurídica de que o ato revisto não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a esclarecer (pela segunda vez) à parte agravante que a via eleita se revela inadequada ao pretendido fim (expedição de ofício), tendo em vista que: (a) “O v. Acórdão de id 214106425 foi provido para reformar a sentença por entender cabível, de acordo com o Tema 986 do STJ (REsp 1692023/MT, EREsp 1163020/RS, RE 1699851/TO, REsp 1734902/SP e REsp 1734946/SP), a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica quando lançado na fatura”; (b) a fase de cumprimento de sentença (inaugurada em 05 de dezembro de 2024) foi extinta em razão da quitação conferida pelo ente federativo (trânsito em julgado em 11 de fevereiro de 2025); (c) o processo foi arquivado em 14 de fevereiro de 2025 e não existe notícia de eventual cobrança de outros valores ou de instauração de procedimento diverso (e.g. liquidação de sentença e/ou reabertura da fase de cumprimento de sentença). Além de exaurida a prestação jurisdicional nos autos de origem, a agravante não teria demonstrado a utilidade do ato (expedição de ofício) ao alcance da efetividade do provimento jurisdicional. Desse modo, não há de se falar em ofensa à cooperação, uma vez que a decisão, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência, uma vez que poderá, se for o caso, ser postulada na via processual adequada, a oportunizar a interposição do recurso próprio. Nesse sentido, trago à baila o acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO JUDICIAL. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é saber se a decisão monocrática que reconheceu a irrecorribilidade do despacho pode ser reformada mediante Agravo Interno, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática fundamentou-se na natureza de despacho da decisão impugnada, ato ordinatório que não admite recurso, conforme o art. 1.001 do CPC, afastando a possibilidade de alteração do julgamento. Ademais, o recurso interposto visa à modificação de sentença já transitada em julgado, pretensão que extrapola o rol do art. 1.015 do CPC. 4. Argumento da agravante sobre a taxatividade mitigada não encontra respaldo nos fundamentos expostos pela Relatoria na decisão agravada, e a natureza decisória da manifestação judicial não se configura. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: “1. Despacho judicial não comporta recurso. 2. Agravo de instrumento é inadequado para impugnar sentença transitada em julgado fora das hipóteses do art. 1.015, CPC.” Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 1.001 e 1.015. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgRg no AREsp 1.234.567, Rel. Min. João Silva, 3a Turma, j. 22.11.2023; STJ, REsp 2.456.789, Rel. Min. Maria Souza, 2a Turma, j. 12.03.2022. (Acórdão 1982168, 0750000-88.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator